Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712882-34.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA SALES DA CRUZ DESPACHO Na petição de ID no 38645691, o advogado Fernando Tomaz Olivieri, OAB/DF 35.537, requer a exclusão do e-mail por ele juntado no ID no 38330670, porquanto se trata de comunicação exclusiva entre advogado e cliente. Defiro conforme requerido. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007